Tribunal: STF
Processo: ARE 1374166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSAMENTO DE AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE DESEMPENHO. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA.



    1. Verifica-se a prejudicialidade da preliminar suscitada pelo Secretário de Administração deste Estado (evento 11), acerca da vedação de concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública, tendo em vista que tal pleito da impetrante foi apreciado e indeferido, em decisão proferida no evento



     INAPROPRIDADE DA VIA ELEITA NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE, INCIDENTER TANTUM, COMO CAUSA DE PEDIR.



    2. Com efeito, é cediço que, na ação mandamental, pode ser elencado pedido de inconstitucionalidade incidental, a fim de se almejar provimento decorrente de tal preceito. Contudo, a inconstitucionalidade, como fim em si, deve ser buscada em via própria, não prestando o Writ como forma de questionamento de lei em tese (Súmula 266 do STF).



    3. No presente caso, depreende-se da petição inicial, mais precisamente de seu requerimento final, que o pedido da impetrante, servidora pública estadual, é o de processamento e homologação das Avaliações Periódicas de Desempenho, com a finalidade de evolução funcional na carreira, sendo que a inconstitucionalidade do artigo 6º, II, da vigente Lei nº 2.669/12, foi deduzida apenas como causa de pedir, o que é permitido, segundo nosso ordenamento jurídico pátrio.



    PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORA NÃO CARACTERIZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL 3.462/2019.



    4. Cumpre destacar que consigna o STJ, em seus julgados, que "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (STJ - AgInt no REsp: 1782015 RO 2018/0311139-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).



    5. No caso, observa-se o manejo de Pedido Administrativo (P.A. 2013/30550/003381), sendo que a resposta definitiva, na esfera administrativa, deu-se na data de 14 de dezembro de 2020 (evento 1, anexo 11). Tendo a presente impetração ocorrido na data de 28/01/2021, resta evidente que não operada a prescrição de fundo de direito da Impetrante, eis que ajuizada dentro do lapso temporal de cinco antes, a partir da resposta administrativa (14/12/2020).



    6. É inaplicável, à hipótese em tela, as disposições da Lei Estadual nº 3.462/2019, que suspendeu a concessão de progressões funcionais aos servidores estaduais, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, tendo em vista que não traz pleito da Impetrante de concessão de progressão funcional, mas de "processamento das APD’s relativas aos anos de 2005 a 2010, 2012 a 2013, com a homologação e cômputo dos seus resultados", tratando-se portanto, de questões distintas.



    MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CEDIDA PARA À PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DESDE 1999, PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. PLEITO DE PROCESSAMENTO DAS AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE DESEMPENHO RELATIVAS AOS ANOS DE 2005 A 2010, 2012 A 2013, HOMOLOGANDO-SE OS SEUS RESULTADOS E COMPUTADOS OS RESPECTIVOS PERÍODOS PARA EFEITO DE EVOLUÇÃO NA CARREIRA FUNCIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    7 . Segundo infere-se dos autos, a Impetrante, após aprovação em concurso público para o cargo efetivo de Assistente Administrativo, pertencente à estrutura organizacional do Quadro Geral do Poder Executivo deste Estado, foi empossada no dia 20/12/1994 (DOC3), sob a matrícula funcional de nº 789826/1, com lotação originária na Secretaria de Estado da Saúde, e, em virtude de nomeação no cargo comissionado de Assessor Jurídico de Procurador de Justiça, com permissivo no artigo 103, I, da Lei Estadual de nº 1050/1999, atual artigo 106, I, da Lei nº 1.818/07, encontra-se cedida à Procuradoria - Geral de Justiça deste Estado, desde a data de 1º de abril de 1999 (DOC4), estando atualmente lotada na 1ª Procuradoria de Justiça (DOC5).



    8 . No que pertine ao período de 2005 a 2007, razão não assiste à Impetrante, uma vez que a Lei vigente à época (redação original do art. 6º, II, "a", da Lei 1.534/2004), vedava totalmente o cômputo, a evolução funcional do servidor que estivesse em exercício fora do Poder Executivo do Estado, como na hipótese dos autos.



    9. Saliente-se, outrossim, que a pretendida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade do art. 6º, II, alínea “a”, do antigo PCCR – Lei nº 1.534/04, não encontra guarida, pois referida Lei foi integralmente revogada, no ano de 2012, pela Lei Estadual nº 2.669/2012. Precedentes do STF (STF, ADI 1445-QO, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2004, DJ 29-04- 2005 PP-00008 EMENTA VOL-02189-02 PP-00213 LEXSTF v. 27, n. 318, 2005, p. 40- 44 RTJ VOL-00194-02 PP-00476).



    10. Extrai-se dos autos que, posteriormente, no ano de 2007, a Lei Estadual nº 1.855, de 30/11/2007, acrescentou à redação do aludido dispositivo, a hipótese de exceção do afastamento "quando não motivado por convênio do qual o Tocantins participe". Assim, vislumbra-se que com a alteração da Lei, admitindo-se o cômputo do período em que o servidor estiver cedido, desde que amparado por convênio celebrado entre os órgãos, a partir dali o pleito da Impetrante merece acolhida, uma vez que eventuais irregularidades nos termos de convênio entre órgãos, não podem ser óbice à evolução funcional do servidor cedido.



    11. Insta denotar que, por ter o órgão cedente promovido por sua iniciativa ou mesmo por atendimento de solicitação do órgão cessionário, ao ajuste administrativo, com vistas a dar efetividade ao referido convênio, assegurando, inclusive, todos os direitos e vantagens ao servidor cedido, no que se refere à carreira e enquadramentos, não é aceitável que venha a prejudicar o servidor com um posterior óbice à realização das avaliações de desempenho relativa às suas progressões funcionais.



    12. A ausência de convênio de cooperação técnica celebrado entre os órgãos ou mesmo a irregularidade na sua celebração, não podem constituir obstáculo ao processamento das avaliações de desempenho anuais da servidora, eis que as respectivas normas que regulam as matérias não guardam razoabilidade com o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que reduz indevidamente a finalidade do próprio instituto, que é a cooperação entre órgãos públicos para a prestação do serviço. Precedentes desta Corte de Justiça.



    13. Lado outro, cumpre ressaltar que a redação dada pela Lei nº 2.282, de 10/02/2010, ao parágrafo único da mesma Lei 1.534/2004, a qual inspirou a redação do §2º do art. 6º da Lei Estadual nº 2.669/2012, consigna “não haver prejuízo na contagem do tempo dos interstícios necessários para evolução funcional do servidor cedido, para o exercício de cargo em comissão ou designação para função de confiança, bem como quando houver convênio do qual o Estado do Tocantins participe”.



    14. Vale ponderar que deve ser realizado, no caso, a interpretação sistemática, que leva em conta todo o sistema jurídico no qual a norma encontra-se inserida, observando-se as concatenações que ela estabelece com outras normas do mesmo sistema. Com efeito, a interpretação sistemática impede de aplicar-se o parágrafo de um artigo de lei sem levar em consideração o outro parágrafo constante no mesmo artigo, como no caso, sob risco de se chegar a soluções jurídicas não desejadas pelo sistema.



    15. Por fim, como bem mencionado pela Procuradoria de Justiça (evento 16), "as alterações realizadas pela Administração Pública e que repercutem na vida funcional da impetrante, causando-lhe o impedimento de progredir no plano de carreira, e consequente aumento salarial, não pode ocorrer sem a instauração de procedimento administrativo que garanta o exercício do contraditório e da ampla defesa".



    16. Ordem conhecida e parcialmente concedida para determinar à autoridade impetrada que sejam processadas e homologadas as Avaliações Periódicas de Desempenho atinentes à Impetrante, alusivas aos anos de 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013, com efeitos para eventuais requerimentos de progressões funcionais.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente